Tribunal: TJDFT
Processo: 0735519-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento que repete o recurso anterior de n. 0733178-29.2020.8.07.0000. Diante de eventual inadequação, em atenção ao contraditório e ampla defesa e, em especial, ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante se manifestar acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403